Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-61.2020.8.11.0018
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM AÉRA. PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR. RECEBIMENTO DE CONFIRMAÇÃO DA RESERVA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DA PASSAGEM. FATO QUE NÃO PODE SER DEBITADO À CARGO DA CONSUMIDORA, ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais por onde a Recorrente afirma o seguinte: a) que adquiriu uma passagem aérea junto à empresa Recorrida, cujo voo estava programado para ocorrer no dia 17/01/2020, com saída de Teresina/PI e chegada em Cuiabá/MT; b) que compareceu no aeroporto na data aprazada, no entanto, fora impedida de embarcar sob o argumento de que não houve o pagamento da passagem; c) que o seu esposo, cuja passagem fora adquirida nos mesmos moldes logrou êxito em embarcar; d) que pelo fato de não ter dinheiro suficiente para adquirir uma nova passagem aérea de última hora, teve que se deslocar até a rodoviária, realizando todo o trajeto de ônibus, que durou 04 (quatro) dias; g) que em razão desses fatos sofreu prejuízos morais dos quais pretende ser ressarcida.
2. Sem embargo ao entendimento do juízo a quo, entendo que no caso em tela a empresa Recorrente incorreu em falha na prestação dos seus serviços.
3. Está comprovado nos autos que a Recorrente adquiriu uma passagem aérea, recebendo a confirmação da reserva (cód. XHLDTX) via e-mail. Além disso, está comprovado o lançamento das cobranças no cartão de crédito da consumidora, não havendo dúvidas de que a compra da passagem se concretizou.
4. A companhia aérea, em sua peça defensiva, aduz que para a confirmação da compra não basta o pagamento da passagem. Isso porque, após a tela de confirmação de pagamento, o site direciona o consumidor para uma nova tela para o recebimento do número do e-ticket.
5. Ocorre que, ao contrário do afirmado, é o pagamento que deve servir de parâmetro para aferição da concretização da compra. Ora, a partir do momento em que há a reserva da passagem e a companhia aérea confirma o recebimento do pagamento, não há mais nenhuma razão para que a passagem não seja emitida. A consumidora não pode ficar à mercê de problemas técnicos que podem ocorrer no sítio eletrônico após a tela de confirmação de pagamento. Portanto, se houve a reserva e o pagamento, compete única e exclusivamente à companhia aérea a adoção de todas as medidas necessárias no sentido de conferir e confirmar a conclusão da compra. Por óbvio que a companhia aérea não pode simplesmente receber os valores, permanecer inerte e surpreender a consumidora no dia do embarque com a notícia de que houve problemas na emissão de sua passagem.
6. Por tal razão, faz jus a consumidora à reparação por danos materiais, consistente no reembolso do valor pago pela passagem não utilizada. Não há se falar em reembolso do valor pago pela passagem de ônibus, porque a consumidora, independentemente do meio de locomoção, haveria que pagar pelo serviço de transporte. Do contrário, devolver o valor pago pela passagem aérea não usufruída e também a passagem de ônibus seria permitir que a consumidora viajasse de Teresina/PI a Cuiabá/MT de forma gratuita.
6. Quanto aos danos morais, não há dúvidas quanto a sua ocorrência. Veja-se que o trajeto que seria realizado de avião em pouco mais de 06 (seis) horas, por flagrante falha da companhia aérea, teve que ser realizado de ônibus, durando 04 (quatro) dias.
7. A situação vivenciada pela consumidora, a toda evidência, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001092-61.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA EURIDES DE LIMA - CPF: 486.182.173-87 (RECORRENTE), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021